Tribunal: STF
Processo: HC 239388
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Messias Cavalleiro de Macedo, em favor de Sandro Luiz Gouveia Nascimento, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos autos do HC nº 828.552/PA.



    Nesta via, a defesa informa que em 2014 o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA. Em 2015, sobreveio decisão de pronúncia e, após suspensão processual, o feito foi deslocado para a 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, por força da Resolução nº 21/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    Alega, em síntese, que o deslocamento da competência para processar e julgar a ação penal operada pela Resolução nº 21/2016 do TJPA importa em nulidade por violação ao princípio do juiz natural, aduzindo que o paciente deveria ter sido julgado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Icoaraci/PA.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para reformar o ato coator, reconhecendo a violação constitucional ao princípio do juiz natural, a fim de que os autos retornem para a 3ª Vara Distrital da Comarca de Icoaraci/PA, para a realização da fase do art. 422 do CPP. Pugna, ainda, seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde novo julgamento em liberdade. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não houve lá o esgotamento da prestação jurisdicional. Assim, a análise da matéria por esta Corte resultaria em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. [...] III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234432 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 01-04-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 235854 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03-04-2024)



    Evidentemente, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a superação do óbice citado, o que não se revela no presente caso.



    O STJ assim se manifestou sobre a discussão:



    “Acerca da aventada nulidade consta do acórdão da revisão criminal que (eSTJ fl. 14):



    Outrossim, quanto a Resolução nº 21/2016, que deslocou para a 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém os processos referentes ao Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, foi em razão da necessidade de otimizar a prestação jurisdicional, a qual constitui direito fundamental e serviço público essencial, bem como pela necessidade de melhoria da Meta 2 do CNJ e da Meta 4 do ENASP-CNJ, e ainda pela crescente demanda de processos de competência do Tribunal do Júri em curso na 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci. Esclareço que as Recomendações do Conselho Nacional de Justiça, visam assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais, não havendo que se falar contrariedade a texto de Lei. (Grifei.)



    Constando do acórdão recorrido que o deslocamento do processo da Comarca de Icoaraci para a de Belém deu-se por meio de resolução editada pelo Tribunal de origem, para otimizar a prestação do serviço jurisdicional, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.



    Esta Corte de Justiça é firme no entendimento de que se admite "a redistribuição da ação penal em razão da criação de novas Varas Criminais ou alteração das competências das preexistentes, mediante a edição de Resolução do respectivo Tribunal, sem que isso importe em violação do princípio do Juiz natural" . (EDcl no REsp n. 1.476.752/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/8/2015).”(eDOC 3)



    A Resolução nº 21, de 29 de junho de 2016, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estipulou:



    “Modifica a competência da 1º Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém e da 1ª, 2ª e 3ª Varas do Tribunal do Júri de Belém, transforma a 2ª Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém em Vara Única de Execução Penal de penas privativas de liberdade da Região Metropolitana de Belém e dá outras providências.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, por deliberação de seus membros na 23ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada hoje,



     CONSIDERANDO que a prestação jurisdicional atende a direito fundamental e constitui serviço público essencial; 



    CONSIDERANDO a necessidade de o Poder Judiciário otimizar a prestação jurisdicional como exigência do principio da eficiência administrativa; 



    CONSIDERANDO a necessidade de melhoria no cumprimento da Meta 2 do CNJ e da Meta 4 do ENASP-CNJ, esta que se refere especialmente aos crimes de competência do Tribunal do Júri, e ainda, a diminuição das taxas de congestionamento;



    CONSIDERANDO a logística diferenciada exigida para a realização das sessões do Tribunal do Júri, em razão do aparato policial necessário, recepção do público para assistir aos julgamentos e demais providências administrativas atinentes ao cumprimento do Rito do Tribunal do Júri; 



    CONSIDERANDO que a especialização do Juízo para tratar das demandas de Tribunal do Júri dos Distritos de Mosqueiro e Icoaraci desafogará as Varas que atualmente acumulam essa competência cujo rito é diferenciado de outras demandas que seguem em um rito comum, promoverá maior eficiência na atividade jurisdicional destas unidades; 



    CONSIDERANDO o número de processos já em curso na 3º Vara Criminal do Distrito de Icoaraci cuja competência é do Tribunal do Júri, e ainda, a crescente demanda de feitos de tal natureza diante do aumento do número de homicídios na Região Metropolitana de Belém; 



    CONSIDERANDO o dever de o Poder Judiciário garantir a segurança jurídica de suas decisões, evitando, sobre uma mesma matéria, entendimentos jurídicos divergentes a gerar conflitos no interior dos estabelecimentos penais, 



    RESOLVE:



    Art. 1º A 1ª Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém passa a ter a denominação de 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM.



    Art. 2º A 4º VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM terá competência para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CRFB com abrangência territorial na cidade de Belém e Distritos Icoaraci e Mosqueiro.



    Art. 3º A competência territorial da 1ª, 2ª e 3ª VARAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM passará a abranger o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CRFB também dos distritos de Icoaraci e Mosqueiro.



    Art. 4º A 3ª Vara Criminal do distrito de Icoaraci e a Vara Única do Distrito de Mosqueiro deixam de ser competentes para processar e julgar os feitos do Tribunal do Júri. 



    Art. 5º A 2ª Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém passa a ter a denominação de VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.



    Art. 6º A VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM terá a competência para o exercido das atribuições previstas no Livro IV do Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal e nas Resoluções e Provimentos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no que se refere à execução das sentenças penais, inclusive às precatórias dessa natureza, dos condenados a penas privativas de liberdade e que se encontram internados e custodiados em unidades prisionais situadas na Região Metropolitana de Belém e as que integram o Complexo de Americano, ou que já estejam cumprindo as penas em regime aberto, domiciliar ou liberados condicionalmente e residam na Região Metropolitana de Belém e, dá outras providências especificadas nesta Resolução.



    §1º A Região metropolitana de Belém, aqui considerada, abrange as comarcas de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel.



    §2º Não obstante sua denominação e a área de abrangência territorial fixada no parágrafo anterior, a VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM poderá exercer, excepcionalmente, a execução de penas privativas de liberdade em Comarcas onde não exista Vara especializada.



    Art. 7º A 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM terá a seguinte estrutura funcional:



    | - 01 (um) cargo de Assessor de Juiz - ref. CJS-2 (Resolução 11/2015 - TJ/PA);



    II - 03 (três) cargos de analista Judiciário (Resolução 11/2015 - TJ/PA);



    III - 02 (dois) cargos de auxiliar judiciário (Resolução 11/2015 - TJ/PA).



    Parágrafo único. Os servidores que integrarão a estrutura da 4º Vara do Tribunal do Júri de Belém serão deslocados da antiga 1º Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.



    Art. 8º A estrutura funcional da VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM será formada por todos os servidores da antiga 2ª Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém e por todos os servidores remanescentes da 1ª Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, observado o parágrafo único do artigo anterior.



    Art. 9º O Setor de Fiscalização de Benefícios e Desenvolvimento Social - SEFIS fica diretamente vinculado à VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.



    Art. 10. A partir da vigência desta Resolução, as ações penais de competência do Tribunal do Júri em trâmite na 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci e na Vara única Distrital de Mosqueiro devem ser redistribuídas para a 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, criada por esta resolução.



    Parágrafo único. Fica vedado qualquer tipo de redistribuição automática de processos, de modo que, obrigatoriamente, todos os processos redistribuídos por alteração da competência tratada na presente resolução devem passar pelas Centrais de Distribuição competentes.



    Art. 11. A 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM só passará a receber os processos, por distribuição, de forma alternada e aleatória, com a 1ª, 2ª e 3ª Varas do Tribunal do Júri de Belém, 08 (oito) meses após a entrada em vigor da presente resolução.



    Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.



    Plenário Desembargador “Oswaldo Pojucam Tavares”, ao 29º dia do mês de junho de 2016.”



(https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Legislacao/730-Resolucoes.xhtml, grifei)  



    Dos termos acima transcritos, não se constata nulidade na redistribuição de processos à 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, criada pela Resolução nº 21/2016-TJPA.



     Conforme previsto no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, compete privativamente aos tribunais, observando as normas de processo e as garantias processuais das partes, dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.



    No caso dos autos, houve mera redistribuição de processos, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, decorrente da instalação da nova vara. 



    Assim, o ato apontado como coator harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a conformidade das normas de Organização Judiciária dos Tribunais:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. [...] 6. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1369209 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29-08-2022, grifei)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR PROVIMENTO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A al. a do inc. I do art. 96 da Constituição Federal autoriza alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais. Precedentes. 2. Redistribuição de processos, constitucionalmente admitida, visando a melhor prestação da tutela jurisdicional, decorrente da instalação de novas varas em Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 3. Ordem denegada. (HC 108749, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 07-11-2013, grifei)



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada. (HC 113018, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-10-2013, DJe 14-11-2013, grifei)



    Logo, a redistribuição da ação penal, chancelada por decisão do TJPA em sede de Revisão Criminal (eDOC 4), está em conformidade com as normas relacionadas ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal, sem que se verifique qualquer causa suficiente à concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente